Tribunal: TJDFT
Processo: 0750447-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (ação de indenização por danos morais), declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Curitiba - PR (Id 218789571, origem). O agravante, em suas razões (Id 66639090), relata que ajuizou a presente demanda na Comarca de Brasília – DF, tendo em vista ser seu domicílio profissional, em que pese seu endereço residencial ser em Curitiba – PR, do réu em Ribeirão Preto – SP e as condutas que motivaram a demanda ter ocorrido via internet. Assevera que a decisão agravada contraria os entendimentos consolidados nas Súmulas no 23 do TJDFT e no 33 do STJ, uma vez que desconsiderou a prerrogativa do autor escolher o foro de seu domicílio profissional e a impossibilidade de o juiz declara de ofício a incompetência relativa. Defende que, nos termos do §1o do artigo 64 do CPC, a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, não podendo ser declarada de ofício pela magistrada. Afirma que “a decisão de declinar a competência para Curitiba – PR, sob o argumento de que seria mais favorável ao consumidor, é equivocada. O autor, ao escolher o foro de Brasília – DF, já demonstrou sua preferência e conveniência, que devem ser respeitadas. A imposição de um foro diverso, sem anuência do autor, viola o princípio da facilitação do acesso à justiça, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e pelo artigo 6o, inciso VIII do CDC.” Sustenta que a escolha do foro de Brasília está em consonância com os princípios estabelecidos no artigo 4o do CDC, pois facilita o acesso à justiça e garante proteção aos seus interesses. Pondera que em Brasília as custas processuais são significativamente inferiores às de outras jurisdições, o que facilita o seu acesso à justiça. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, em razão da ilegalidade da decisão agravada, “tendo em vista que a decisão viola as Súmulas 23 do TJDFT e 33 do STJ, ou seja, entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de justiça, sendo dispensado dilação ou maior estudo do caso, já que havendo pleito liminar de forma urgente, o autor/agravante encontra-se privado de laser, o que demonstra o risco e perecimento do direito, uma vez que seu acesso está bloqueado em servidor de games online, por simplesmente não querer aderir a uma rede social do agravado”. No mérito, pugna para que seja reconhecida a competência do foro do Distrito Federal para julgar a presente demanda. Preparo regular (Id 66644231). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque a parte não demonstrou, em seu recurso, o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, se restringindo a requerer, de forma genérica, a antecipação da tutela recursal no item “V. Dos Pedidos”. Além disso, no que tange a probabilidade do direito, o próprio STJ, que editou a Súmula no 33, considera inadmissível a escolha aleatória de foro: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). – (grifo nosso) Nesse panorama, o magistrado pode declinar da competência territorial, mediante provocação ou mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por fim, considerando que o magistrado de origem determinou a redistribuição dos autos apenas após preclusa a decisão, desnecessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora